Tribunal: TJES
Processo: 5012472-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012472-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: RONALDO TENORIO CORREIA e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, estando o Tribunal
ad quem
, em regra,

adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

3. Carece de amparo jurídico a concessão da tutela de urgência destinada à inserção de restrição de transferência de veículo objeto de compra e venda, antes da quitação do financiamento com cláusula de alienação fiduciária, notadamente quando a recorrente não demonstra a anuência do credor fiduciário.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012472-80.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADA : PATRÍCIA VOLPATO STURIÃO

RECORRIDO : RONALDO TENÓRIO CORREIA

RECORRIDO : BANCO VOLKSWAGEN S.A.

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, objetivando a restrição no órgão de trânsito da transferência de veículo dado como parte de pagamento no contrato de compra e venda.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, por concluir que não está presente a verossimilhança das alegações da Agravante.

A Agravante não se conforma com a decisão agravada, sustentando que (i) vendeu para o primeiro Agravado o veículo novo Jeep Renegade STD 1.8, automático, 16v., Flex, 21/21, chassi 98861118XMK457805, pelo valor de R$ 91.790,00 (noventa e um mil e setecentos e noventa reais), recebendo como pagamento o veículo usado Jeep Renegade Longitude 1.8 AT 15/16, placa PPL7D49, pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e o restante através de financiamento bancário; (ii) o veículo usado estava alienado fiduciariamente para o segundo Agravado, agindo a Agravante de boa-fé ao acordar com o primeiro Agravado que efetuaria a quitação antecipada do bem, embutindo o valor das parcelas restantes no financiamento, para que lhe fosse transferida a propriedade; (iii) efetuou o pagamento de boletos fraudados, enviados pelo genro do primeiro Agravado, não ocorrendo a quitação antecipada do veículo usado; (iv) o veículo usado foi objeto de busca e apreensão pelo segundo Agravado, nos autos n.º 5010680-83.2022.8.08.0035; (v) a apreensão do veículo usado acarretou-lhe danos materiais, e (vi) há risco ao resultado útil do processo porque o veículo novo e o usado, garantidores do crédito de R$ 63.800,00 (sessenta e três mil e oitocentos reais), encontram-se, respectivamente, na posse do primeiro e do segundo Agravados (id. 3934533).

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifico que os argumentos expendidos pela Agravante
não
têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

De acordo com o Magistrado
a quo
, a Agravante tinha conhecimento de que o veículo usado Jeep Renegade Longitude 1.8 AT 15/16, placa PPL7D49, estava alienado fiduciariamente ao segundo Agravado, não sendo possível realizar a inserção de restrição no órgão de trânsito sobre bem de propriedade de terceiro estranho à relação contratual.

De fato, o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de compra e venda antes da quitação do financiamento, sem a anuência do credor fiduciário.

Como se sabe, a alienação fiduciária é um contrato de garantia, no qual o tomador do empréstimo transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário como garantia da dívida. Somente após o adimplemento da obrigação, o bem insere-se no patrimônio do devedor fiduciante.

As provas juntadas aos autos indicam que o referido veículo usado foi oferecido pelo primeiro Agravado como parte do pagamento do veículo novo Jeep Renegade STD 1.8, automático, 16v., Flex, 21/21, chassi 98861118XMK457805, adquirido junto à Agravante. Contudo, referido bem estava alienado fiduciariamente ao segundo Agravado, cuidando-se, portanto, de coisa alheia.

O primeiro Agravado detinha apenas a posse direta do veículo usado, com suas respectivas responsabilidades e encargos, e não podia aliená-lo, transferindo direito de que não é titular.

A alegação da Agravante de que agiu de boa-fé ao buscar realizar a quitação antecipada do veículo, portanto, necessita da devida dilação probatória no processo principal, para a obtenção de maiores substratos fáticos e jurídicos, notadamente quando a obtenção da propriedade do bem só poderia ser efetivada com a anuência expressa do credor fiduciário, ora segundo Agravado.

Além disso, o segundo Agravado ajuizou demanda de busca e apreensão, pretendendo consolidar a propriedade plena sobre o veículo usado, de modo que, a princípio, não se vislumbra a sua anuência quanto à negociação realizada entre a Agravante e o primeiro Agravado.

Diante desse quadro, concluo que não é mesmo o caso de se deferir a tutela de urgência, se falta um dos seus requisitos autorizadores, devendo manter-se hígida a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5012472-80.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)